Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707742-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INB TECNOLOGIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O apelante solicita o adiamento do julgamento do seu recurso, pautado na 2a sessão Ordinária por Videoconferência, alegando que seu patrono estará em viagem internacional. Comprovada a impossibilidade de participação do único patrono da apelante na sessão de julgamento por videoconferência, DEFIRO o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso, para a data mais próxima depois do dia 16.02.2022. Intimem-se. À Secretaria, para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator